Tribunal: TJDFT
Processo: 0712289-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0712289-83.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA AGRAVADO: GISELE DA COSTA LIMA D E S P A C H O Intime-se o agravante para se manifestar, no prazo de cinco (5) dias, acerca de eventual não conhecimento da tese relativa à inexistência dos requisitos da responsabilidade civil, ante a ausência de interesse recursal, porquanto não apreciada na decisão interlocutória agravada. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 21 de maio de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator